Tribunal: TCU
Processo: 017.570/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Igor Macedo Laino em face do Acórdão 6.123/2025TCU2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Igor Macedo Laino em face do Acórdão 6123/2025-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente.